Tribunal: TCU
Processo: 012.823/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de pensão civil de ex-servidor da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil instituída por Edvaldo Barreto de Farias, ex-servidor da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco, em favor de Alyne Helem Silva de Farias e Ana Lúcia da Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicada, por inépcia, a análise do ato de alteração de concessão da pensão civil instituída por Edvaldo Barreto de Farias; 9.2. determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco que registre os atos inicial e de alteração de concessão de pensão civil de Edvaldo Barreto de Farias no sistema e-Pessoal e os submeta a registro no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que proceda à correção do nome da pensionista no Sistema e-Pessoal, com vistas a constar "Alyne Helem Silva de Farias"; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco e às interessadas.